Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID 19. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Danos materiais e morais. Força maior. O reconhecimento da força maior é capaz de afastar a causalidade, sem o qual não se reconhece o direito à indenização. Especificamente sobre os danos morais a Lei n. 14.046/2020, art. 5o., afasta a reparação por danos morais, de modo que não há a omissão apontada. A alegação de ausência de assistência não é capaz de se sobrepor a tais fundamentos, de modo que não há questão pendente de apreciação pelo colegiado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.